Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-50.2022.8.11.0053
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000344-50.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS FEITOZA - CPF: 030.144.251-76 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000344-50.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000344-50.2022.8.11.0053

Recorrente:
Rodrigo dos Santos Feitoza

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA EMPRESTADA DE OUTRO PROCESSO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A prova emprestada de outro processo pode ser admitida, todavia cabe ao juiz admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000344-50.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000344-50.2022.8.11.0053

Recorrente:
Rodrigo dos Santos Feitoza

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Rodrigo dos Santos Feitoza.

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de antecipação

de tutela em caráter de urgência.

Origem:
Vara Única de Santo Antônio do Leverger.

Sentença
(Id. 165250807)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 165250810): requer reforma da sentença
a quo
a fim de majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 165250815):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000344-50.2022.8.11.0053

Recurso Cível Inominado n.° 1000344-50.2022.8.11.0053

Recorrente:
Rodrigo dos Santos Feitoza

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação

de tutela em caráter de urgência, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de interrupção de energia.

O recorrente pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Do conjunto probatório verifica-se que o recorrente junta aos autos sob Id. 165254940 e Id. 165254941, provas emprestadas de outro processo de no 1000517-74.2022.8.11.0053, o qual foi já analisado por esta magistrada.

Embora a utilização de prova emprestada encontre amparo legal nos artigos 369 do Código de Processo Civil, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório com fulcro no artigo 372 do mesmo diploma legal.

No caso em testilha não se mostra coerente sua admissão, posto que, seria forçoso entender que as mesmas perdas, dos mesmos alimentos, estariam em dois locais (residências diferentes) diferentes.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM OUTRA AÇÃO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Ação na qual a parte Recorrente pretende seja declarado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a incorporação do referido benefício em sua remuneração, bem como o recebimento retroativo. 2. A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e tornam a causa complexa afastando a competência para julgamento do feito. 3.
A pretensão inicial está fundamentada somente em laudo pericial de terceiro juntado como prova emprestada nestes autos, o qual não se mostra legítimo como meio de prova. 4.
Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. 5. A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa. 6. Extinção do feito sem resolução de mérito. 7. Recurso prejudicado. (N.U 1000589-77.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA E/OU COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO JUNTADO NA OUTRA AÇÃO, CONTRA A MESMA EMPRESA. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4
. Registre-se que nosso ordenamento jurídico autoriza o manejo de prova emprestada: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”
. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002233-29.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021)

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$1.000,00 (um mil reais) não comporta reforma, já que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023